Tribunal: TJDFT
Processo: 0705140-04.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. CIRURGIA BARIÁTRICA. DOENÇA PREEXISTENTE. OBESIDADE E COMORBIDADES. FALSIDADE DE DECLARAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA. DEMONSTRAÇÃO. SÚMULA 609 DO STJ. RECUSA LEGÍTIMA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1 – Descabe falar em ofensa ao princípio da dialeticidade na hipótese em que a parte, em suas razões de Apelação Cível, ataca suficientemente os fundamentos da sentença que lhe foi desfavorável, expondo, pois, as razões de fato e de direito por meio das quais busca o necessário e útil pronunciamento da Corte de Justiça, com a reforma do quanto decidido na primeira instância (Código de Processo Civil, artigo 1.010, incisos II e III).
2 – Demonstrado nos autos que fora prestada declaração falsa pela Autora quando da celebração do ajuste, haja vista responder negativamente quanto à preexistência de doença que portava há longa data, tem-se que a Segurada faltou com os deveres de probidade e boa-fé previstos no art. 422 do Código Civil, não podendo, portanto, valer-se da cobertura securitária pleiteada.
3 – O Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça preceitua que “A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.” Logo, restando demonstrada a má-fé da Autora, configura-se lícita a recusa de cobertura securitária por parte da Ré. Inexistindo ato ilícito, portanto, descabe falar-se em condenação por danos morais.
Preliminar rejeitada.
Apelação Cível desprovida.